Tribunal: TJES
Processo: 0004506-95.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004506-95.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELBA MARIA DO CARMO

APELADO: ATLANTICA HOTELS QUALITY SUITES VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Elba Maria do Carmo contra o acórdão de Id. 16675683, que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de consignação em pagamento.

Nas razões recursais de Id. 16977129, a embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão embargado incorreu em erro de premissa jurídica ao aplicar o entendimento fixado no Tema 967 do Superior Tribunal de Justiça; (b) não foi observado que o laudo pericial identificou ausência de critérios objetivos quanto à fixação da taxa condominial, dentre outras irregularidades.

Contrarrazões no Id. 17931205, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXA CONDOMINIAL. CONTROVÉRSIA DOS VALORES. RECUSA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 335, inciso I do Código Civil, “
A consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma”
, bem como prevê o artigo 336 que “
Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”.

2. No caso dos autos, a recusa dos apelados em receber os valores advindos da apelante se deu em razão do valor a menor que discricionariamente estava sendo oferecido a título de taxa condominial, descontados os valores que entende indevidos, de modo que não há que se falar em recusa injustificada a ensejar a consignação em pagamento.

3. Nesse sentido, “
a

consignação em pagamento só é cabível quando o pagamento do valor correto é recusado injustamente, o que não ocorre na hipótese de recusa pelo credor de valor inferior ao devido. A jurisprudência do STJ estabelece que o uso da ação de consignação para depósito de valor que o devedor entende devido, mas que não corresponde ao total correto, não é admissível (REsp 1.194.264/PR). A recusa da síndica em receber o valor menor é legítima, não se aplicando, assim, o art. 335, I, do Código Civil”
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 5037412-37.2022.80.8.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)
.

4. Recuso conhecido e não provido.

Por sua vez, o voto condutor registra que
“O laudo pericial (fls. 685 a 705), por sua vez, restringiu-se a analisar as convenções condominiais vigentes à época e,
“
quanto ao fato de se extirpar da cota condominial da autora, valores relativos a tais despesas, este Perito submete a questão ao crivo da Douta Magistrada”
,
o que evidencia a controvérsia dos valores depositados pela apelante”.

Por sua vez, foi aplicado o entendimento de que
“A jurisprudência do STJ estabelece que o uso da ação de consignação para depósito de valor que o devedor entende devido, mas que não corresponde ao total correto, não é admissível (REsp 1.194.264/PR). A recusa da síndica em receber o valor menor é legítima, não se aplicando, assim, o art. 335, I, do Código Civil”.
(TJES, Apelação Cível: 000150-22.2016.8.08.0066, Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 4ª Câmara Cível).

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)